Tribunal: STF
Processo: HC 248975
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VIULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, combinado com o art. 226, II, do Código Penal — CP), por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as matérias veiculadas neste habeas corpus, relativamente às nulidades suscitadas pela defesa.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.